Tribunal: CARF
Processo: 15504.011192/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.011192/2010-66 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.414 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTONIO ALVES DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,acrescido do art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 6.900,00, vencidos os conselheiros
Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negaram provimento.
Votaram pelas conclusões quanto à infração mantida, os conselheiros Diogo Cristian Denny e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Em primeira votação, os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll negaram provimento ao Recurso Voluntário, o conselheiro Thiago Duca
Amoni lhe deu provimento integral e o conselheiro Virgílio Cansino Gil lhe deu provimento
parcial. Em segunda votação, os conselheiros Diogo Cristian Denny, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll e Virgílio Cansino Gil votaram por dar provimento parcial ao Recurso e o
conselheiro Thiago Duca Amoni por dar-lhe provimento parcial. O resultado final foi obtido com
a votação entre as propostas de dar provimento parcial e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011192/2010-66
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011192/2010-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 78/89) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 65/71), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o
contribuinte em epígrafe, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício
2009, Ano Calendário 2008, que formalizou a exigência de imposto suplementar
no valor de R$ 3.953,12, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados
até maio de 2010, totalizando R$ 7.291,92.
De acordo com a autoridade lançadora foi glosado o valor de R$
14.375,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas.
Informa que o contribuinte foi intimado a apresentar os
comprovantes dos pagamentos declarados a título de despesa médica, com
identificação do paciente. Em atendimento à intimação, apresentou os
documentos listados, às fls. 20, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Esclarece que, de acordo com o artigo 73 do decreto n° 3.000/99,
as deduções exageradas estão sujeitas à efetiva comprovação, a juízo da
autoridade lançadora, acrescentando, com base no acórdão CSRF/01 1.458/92,
DOU 19/01/95, que o abatimento pleiteado com base em despesas médicas não se
dá com a simples disponibilidade de recibos, sem vinculação do efetivo
pagamento.
Em relação às profissionais Lívia Maria de Dourado Aquino
Ferreira, Elaine Cristina Dourado de Aquino Ferreira e Cristiane dos Santos
Leite, ressalta que foi solicitada a apresentação de cópias de microfilmagens de
cheques nominais ou, em caso de pagamento em espécie, extrato bancário onde
se verifique retiradas, com compatibilidade de datas e valores, em relação aos
recibos emitidos pelos profissionais liberais prestadores de serviços, de modo a
validá-los, exigência esta não atendida pelo contribuinte que informou, em
documento firmado, haver efetuado os pagamentos em espécie.
Por fim, expõe que as despesas médico-odonto-hospitalares
dedutíveis devem se restringir aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para
seu próprio tratamento ou de seus dependentes relacionados na DIRPF e,
considerando que os recibos apresentados acham-se em desacordo com o
disposto nos incisos I e II do artigo 80 do Decreto n° 3.000/99 e que não houve
efetividade dos pagamentos nos termos da intimação expedida, não foram
acatados a título de despesas médicas os seguintes valores relacionados na
DIRPF/09:
- Lívia Maria Dourado de Aquino Ferreira - R$ 4.000,00.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011192/2010-66

- Elaine Cristina Dourado de Aquino Ferreira - R$ 3.475,00.
- Cristiane dos Santos Leite - R$ 6.900,00.
O contribuinte teve ciência do lançamento e, inconformado com o
teor dos argumentos motivadores da Notificação de Lançamento, apresenta a
impugnação de fls. 01/14, em 30/06/2010, alegando, de início, tempestividade da
defesa.
Diz que são descabidos e improcedentes os argumentos utilizados
pela autoridade fiscalizadora porquanto não retratam a realidade dos fatos. Não
merece prosperar o feito fiscal, alicerçado em presunções fiscais, sem prova
robusta das alegações nele contidas e elaborado em dessintonia com a realidade
fática, como restará provado.
No mérito, alega que, conforme a documentação que paramenta a
presente peça - DIRPF/2009, recibos, declarações das fontes recebedoras - todos
os pagamentos efetuados foram declarados, demonstrados e efetivamente
comprovados, inclusive através de declarações expressas das fontes recebedoras
e prestadoras dos serviços, caracterizando de forma cabal e induvidosa a
veracidade das despesas médicas lançadas.
Registra que a exigência de cópias de microfilmagens de cheques
nominais ou, em caso de pagamento em espécie, de extratos bancários onde se
verifique retiradas com compatibilidade de datas e valores em relação aos
recibos emitidos pelos profissionais liberais prestadores de serviços, de modo a
validá-los, se revela desprovida de qualquer fundamento e respaldo jurídico,
afronta direitos constitucionalmente assegurados. O que se vê é um desmedido e
ilógico exercício da vontade de tributar, respaldado pelo repudiado instituto da
presunção fiscal, mas, certamente, a mera presunção de dedução exagerada de
despesas médicas não tem o condão de dar suporte à glosa ensejada pelo fisco.
Enfatiza que não é dado ao fisco o direito de "achar que", na
esperança que a falha defesa do sujeito passivo termine por tornar líquido e
certo, pela omissão ou impossível prova negativa, a ilíquida, incerta e
indeterminável matéria tributável. Caso contrário, o discurso legislativo teria que
ser lido com "presumir a matéria tributável" e, não, "determinar a matéria
tributável" como consta no artigo 142 do CTN.
Salienta que, na oportunidade do Termo de Intimação Fiscal n°
2009/761113740025965, apresentou razões mais que suficientes, entretanto, na
descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação de Lançamento, a
autoridade não aprecia nem refuta os argumentos aviados, nem mesmo os
menciona.
Registra que a documentação apresentada, recibos e declarações,
é absolutamente idônea e hábil, não pairando nenhuma dúvida sobre a mesma.
Diz que a orientação insculpida no artigo 73 do Decreto n°
3.000/99 é omissa, deixando de explicitar, com clareza, qual o conceito de
"deduções exageradas" para fins do comando expresso na referida norma legal.
Sustenta que, considerando os rendimentos declarados, R$
101.209,96, as despesas médicas revelam-se em patamares condizentes e
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011192/2010-66

factíveis, tendo em vista a idade e os problemas de saúde que envolvem a pessoa
do contribuinte.
Aduz que se o legislador deixou a critério da sensibilidade jurídica
e pessoal da autoridade lançadora a exata definição de "deduções exageradas" é
em decorrência do exercício dessa discricionariedade que encontra amparo para
o apelo ora manifestado.
Relacionando os valores glosados esclarece que os serviços
profissionais correspondentes são prolongados e prestados com uma
periodicidade semanal, numa freqüência de duas a três sessões, sendo os valores
pagos ao final de cada sessão, reservando-se para o fechamento do mês a
consolidação e emissão dos respectivos recibos, sendo que cada sessão nunca
ultrapassa o valor de R$ 50,00, o que justifica o pagamento em espécie. Não pode
ser penalizado com a necessidade de que para cada desses pagamentos
realizados haja a necessidade de uma contrapartida, seja através de cheques
emitidos e/ou de extratos bancários, efetivamente compatíveis, para a sua
comprovação.
Ressalta que é aposentado, com mais de 70 anos de idade, é
portador de hipertensão arterial sistêmica e patologia reumática degenerativa,
causada pelo aumento excessivo de ácido úrico, apresentando alto nível de
depressão e fazendo uso constante de medicamentos. Nessas circunstâncias, não
há como negar a praticidade, viabilidade e economia que resta configurada na
realização dos pagamentos em dinheiro, evitando o desembolso com despesas
bancárias referentes às inúmeras folhas de cheques, bem como a burocracia que
envolve o preenchimento dos mesmos.
Transcreve lição do doutrinador Samuel Monteiro a respeito da
presunção fiscal, que entende se ajustar ao caso em tela, pois ao analisar o
suporte fático da malsinada Notificação constatou estar ausentes todos os
pressupostos legais para uma perfeita caracterização do crédito tributário,
evidenciando-se a presunção fiscal, acarretando cerceamento de defesa e a
quebra do contraditório. Não houve a indispensável análise sistêmica quanto às
razões da pretendida glosa.
Requer que seja cancelada a Notificação de Lançamento,
protestando ainda, pelo contraditório pleno e por todos os meios de provas em
direito permitidos.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS MANTIDAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que os recibos não
contêm os requisitos legais e não houve a comprovação do efetivo
pagamento.
Sendo a falta de comprovação do efetivo pagamento uma das
razões que motivaram a glosa das despesas médicas, não há
justificativa para o restabelecimento dessas despesas sem que haja
tal comprovação.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011192/2010-66

As Despesas Médicas somente são dedutíveis quando comprovada
a efetiva prestação dos serviços médicos e a vinculação do
pagamento ao serviço prestado.

A 7a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos mesmos termos
da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/03/2012 (e-fl. 76); Recurso Voluntário
protocolado em 17/04/2012 (e-fl. 78), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, por
falta de comprovação do efetivo pagamento, o contribuinte maneja recurso próprio.
A r. decisão, entendeu que houve a falta de comprovação do efetivo pagamento,
que motivou a glosa das despesas médicas.
O recorrente combate a ação fiscal, alegando que apresentou documentos que
fazem prova inequívoca da prestação dos serviços, bem como o seu pagamento.
Entende este relator, que as despesas médicas devem ser comprovadas, não apenas
com a apresentação dos recibos, como também pela declaração do profissional, que atesta ter
recebido os valores contidos nos recibos.
Por oportuno destaco, que apenas a profissional Cristiane dos Santos Leite,
apresenta, recibos mais a declaração que recebeu os honorários, nos valores dos recibos. Desta
forma considero como comprovada essas despesas. Restabeleço o valor de R$ 6.900,00.
Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que as despesas médicas em litígio foram
glosadas por falta de comprovação do efetivo pagamento e o contribuinte não apresentou em sua
defesa nenhum documento bancário para suprir a exigência.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.414 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011192/2010-66

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital